Tribunal: TJSP
Processo: 1092170-65.2023.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TELEFONIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DISCUSSÃO QUE NÃO SE ENQUADRA À HIPÓTESE DE SUSPENSÃO DETERMINADA NO IRDR No. 2026575-11.2023.8.26.0000, POIS NÃO SE TRATA DE DÍVIDA PRESCRITA. ALEGAÇÃO DO AUTOR DE COBRANÇA DE DÉBITO INDEVIDO, REGISTRADO NA PLATAFORMA "SERASA LIMPA NOME". PRESTADORA DE SERVIÇOS QUE

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TELEFONIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DISCUSSÃO QUE NÃO SE ENQUADRA À HIPÓTESE DE SUSPENSÃO DETERMINADA NO IRDR No. 2026575-11.2023.8.26.0000, POIS NÃO SE TRATA DE DÍVIDA PRESCRITA. ALEGAÇÃO DO AUTOR DE COBRANÇA DE DÉBITO INDEVIDO, REGISTRADO NA PLATAFORMA "SERASA LIMPA NOME". PRESTADORA DE SERVIÇOS QUE NÃO COMPROVOU A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS E A SUA UTILIZAÇÃO. POSSÍVEL CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA ADMITIDA PELA RÉ. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO NEGÓCIO E DA INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. CABIMENTO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. COMPORTAMENTO QUE ULTRAPASSA OS LIMITES DO TOLERÁVEL. AUTOR QUE TEVE QUE DESPENDER TEMPO PARA SOLUCIONAR PROBLEMA QUE NÃO CAUSOU. INDENIZAÇÃO DEVIDA, FIXADA EM R$ 5.000,00, QUE NÃO REPRESENTA ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DO AUTOR, MAS ATENDE AO CARATER PEDAGÓGICO DA MEDIDA. SENTENÇA REFORMADA. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE, COM INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA.

Apelação provida em parte.